Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUTOCONTENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI DE REGÊNCIA. SENTENÇA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 85, § 8-A, DO CPC.
1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas se encontrarem aparelhadas por provas documentais ou quando se mostrarem prescindíveis para o deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
3. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
4. Os honorários advocatícios são regidos pela norma vigente ao tempo de prolação da sentença.
5. Para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento), conforme nova redação do art. 85, § 8-A, do CPC.
7. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se provimento à apelação do réu.